Tribunal: TJES
Processo: 5003971-56.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003971-56.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do ente recorrido, por meio da qual alega, em síntese, ser servidora pública no Município de Marataízes, e pretende o recálculo das horas extras, pois deixou o recorrido de aplicar os reflexos salariais na base de cálculo do serviço extraordinário.

A r. Sentença (ID ) julgou improcedente a pretensão autoral ao argumento de que pela literalidade da lei, não há a incidência dos reflexos salariais, na medida em que o
caput
do artigo 94 da Lei Complementar nº 53/1997 estabelece que a base de cálculo da hora extraordinária leva em consideração a hora normal de trabalho, que será acrescida de 50%.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Foi apresentada contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em relação ao mérito, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque o salário-base do servidor estatutário, como é de conhecimento consolidado, compreende as vantagens percebidas com habitualidade, tais como o adicional de insalubridade, o adicional por tempo de serviço e o adicional noturno.

O entendimento adotado pelo ente municipal, contudo, não se afigura o mais adequado, por violar os artigos 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, sendo irrazoável excluir do servidor o direito de receber o adicional de horas extras calculado sobre a totalidade de sua remuneração.

Além disso, não se pode ignorar o teor da Súmula Vinculante nº 16, que expressamente reconhece o direito ao recebimento do adicional de horas extras sobre a remuneração:

Súmula Vinculante nº 16: Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Assim, a legislação municipal que disciplina a remuneração das horas extras deve ser interpretada em conformidade com os preceitos constitucionais, de modo a assegurar a inclusão, na base de cálculo do adicional, das gratificações e adicionais de caráter permanente.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outras Cortes de Justiça tem se posicionado de forma harmônica, reconhecendo o direito dos servidores à correta composição da remuneração das horas extraordinárias:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO TOTAL. INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, servidor público do Município de Marataízes, que exerce a função de motorista de veículo leve. O recorrente pleiteia o recálculo das horas extras, alegando que a base de cálculo do serviço extraordinário não considerou os reflexos salariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão central é determinar se, para o cálculo das horas extras, deve-se incluir os reflexos salariais, considerando a remuneração total do servidor, conforme defendido pelo recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR: a)
A Constituição Federal assegura, no artigo 7º, inciso XVI, o direito ao adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal para o trabalho extraordinário, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º da CF. b) A legislação municipal que regula a remuneração das horas extras deve ser interpretada em conformidade com o preceito constitucional, garantindo a inclusão de gratificações e adicionais de caráter permanente na base de cálculo do adicional. c) O cálculo das horas extras com base apenas no salário-base, desconsiderando as demais parcelas remuneratórias permanentes, viola o disposto no artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal. I
V. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A base de cálculo do adicional de 50% sobre horas extras de servidor público deve corresponder à remuneração total, compreendendo o vencimento básico e as vantagens pecuniárias de caráter permanente, em conformidade com o preceito constitucional. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XVI, e art. 39, § 3º. Lei Municipal nº 2.383/2024, art. 166. Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível nº 0002212-96.2019.8.08.0044, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 04/02/2020. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000950-77.2020.8.08.0044, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível.

(Recurso Inominado Cível n.º 5002590-13.2024.8.08.0069, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado pela Terceira Turma Recursal de Vitória em em 07.02.2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA - HORAS EXTRAS – BASE DE CÁLCULO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ALTERAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. De acordo com o entendimento cristalizado na súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. 2.
Não há norma municipal expressa dispondo sobre a base de cálculo do serviço extraordinário. Tal fato, contudo, não obsta ao acolhimento do pleito autoral, vez que, nos termos do art. 39 §3º da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público algumas disposições relativas aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, dentre elas, a teor do inciso XVI do art. 7º da CF, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. 3. Sendo o direito ao adicional de horas extras um direito constitucional, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada
. 4. Devem incidir sobre as diferenças juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pela IPCA-E, nos termos do que restou decidido pelo STJ no REsp 1495144/RS (Tema 905). 5. Merece decote o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de sentença ilíquida, devendo o referido montante ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, a teor do art. 85, §4º, II, do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. Alteração dos consectários legais em sede de reexame necessário. (Apelação Cível n.º 0002208-59.2019.8.08.0044, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.03.2023). (Sem grifo no original).

FUNCIONALISMO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO.
Cálculo que deve ser realizado sobre vencimento, acrescido das verbas não eventuais. Inteligência do arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da CRFB
bem como da Sumula Vinculante nº16. Reflexos apenas nas férias e no terço constitucional. Reforma parcial da sentença. Critérios de juros e correção monetária deverão observar o posicionamento do E. STF após julgamento da modulação dos efeitos no Tema 810. Recurso e reexame necessário parcialmente providos. (TJSP; Apl-RN 1001459-79.2017.8.26.0210; Ac. 12278966; Guaíra; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 03/03/2019; DJESP 14/03/2019; Pág. 2983).

Assim, impõe-se a condenação do Município recorrido à integração as verbas de adicional de insalubridade, quinquênio, decênio, gratificação de graduação e adicional noturno, cuja tabela encontra-se no ID 13685366, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores a 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral,
CONDENANDO
o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
a integrar as verbas de adicional de insalubridade, quinquênio, decênio, gratificação de graduação e adicional noturno, limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores a 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF). Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)